Tribunal: TJBA
Processo: 0036992-30.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036992-30.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Associação Bahiana de Medicina em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que havia negado provimento a Agravo Interno.

2. A decisão monocrática reconheceu a insuficiência de prova de quitação dos débitos tributários em sede de Exceção de Pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão especialmente no que se refere à alegada quitação do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência pacífica do STJ autoriza o julgamento monocrático de recurso quando a matéria está consolidada nos tribunais superiores, não havendo necessidade de reexame de fatos ou provas.

6. Os documentos juntados não comprovam a inclusão da dívida no parcelamento referido, inviabilizando o acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar a prova produzida, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC.

3
. A Exceção de Pré-executividade exige prova da matéria alegada sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, § 2º, 932, V e 941; CTN, arts. 156, I, e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1279813/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0036992-30.2009.8.05.0001
, embargante ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA e embargado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.